Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706639-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEYLAND GALLETTI DE MELO CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56049459), interposto pelo IPREV e DF, em que foi proferida a decisão ID 56277828, por força da qual suspendeu-se o julgamento do recurso até o trânsito em julgado do Tema 1.170 do STF. A Agravada apresentou contrarrazões e, na mesma peça, pedido de reconsideração parcial da decisão proferida por este Relator, pleiteando que seja determinado o pagamento da parte devida incontroversa (ID 57163825): Forte em tais razões, inconteste que a decisão agravada não comporta reparos, razão pela qual requer-se o não conhecimento do presente recurso. Alternativamente, acaso assim não entenda Vossa Excelência, requer, no mérito, que seja negado provimento ao Agravo, mantendo-se inalterada a decisão de origem. Ademais, requer-se a reconsideração da Decisão de ID 56277828 para que o efeito suspensivo atinja apenas e tão somente a parcela controvertida dos autos, de modo a permitir a expedição de RPV da parcela incontroversa. Ocorre que as contrarrazões não são meio hábil para pedir reforma, ainda que parcial, de decisão. Desse modo, não conheço do pedido de reconsideração formulado em contrarrazões. Nesse sentido: (...). 1. Pedido formulado em contrarrazões para majorar indenização por danos morais. À parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedido não conhecido. (...) (Acórdão 1788142, 07023698720198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica suspenso o julgamento do recurso até o trânsito em julgado do Tema 1.170 do STF, consoante decisão ID 56277828. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024 15:40:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador